Tribunal: STF
Processo: Pet 7996
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição que veicula requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República de instauração de inquérito para apurar o cometimento do delito de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, praticados, em tese, pelo Deputado Federal José Silva Soares e pelos particulares Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saud e Demilton Antônio de Castro (eDOC  19).



    Após a distribuição do processo, a Procuradoria-Geral da República pleiteou o reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações dos crimes descritos nestes autos, com o consequente declínio do feito ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para que encaminhasse ao juízo eleitoral competente (eDOC 11, p. 66).



    Em decisão de dezembro de 2020, reafirmei a competência desta Corte para a supervisão destas investigações e, consequentemente, indeferi o pedido de declínio dos autos à Justiça Eleitoral em Minas Gerais.



    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República requereu o arquivamento dos autos, em virtude da ausência de elementos fáticos suficientes para respaldar a instauração de inquérito (DOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Procuradoria-Geral da República.



    As investigações objeto desta Petição estão amparadas basicamente em depoimentos de colaboradores premiados que imputaram ao Deputado o recebimento do referido valor durante a campanha eleitoral do ano de 2014, por meio do chamado “caixa dois”.



    A análise detida do conjunto probatório formado ao longo de mais de 6 anos aponta somente para a existência das seguintes provas: (i) as declarações dos colaboradores JOESLEY BATISTA, RICARDO SAUD e DEMILTON DE CASTRO; e (ii) registros de supostos pagamentos em planilhas ou seja, anotações unilateralmente produzidas pelos colaboradores premiados.



    Os relatos dos colaboradores indicariam a existência de pagamentos indevidos pelo grupo J&F, a pretexto de utilização na campanha eleitoral de José Silva Soares para Deputado Federal em 2014. 



    No entanto, os depoimentos dos colaboradores apenas indicam o suposto recebimento do valor pelo referido Deputado (eDOC 19). Não há qualquer explicação de como teria ocorrido o suposto pagamento ou qualquer outra prova para embasar as declarações. 



    Além dessas declarações dos colaboradores, não há qualquer prova de que tais repasses, de fato, ocorreram. Ou seja, não há corroboração mínima às declarações de colaboradores. A falta de suporte fático e probatório mínimo impede o prosseguimento da investigação.



    Não é demais ressaltar que é do interesse dos colaboradores premiados apresentar todas as provas e informações que possuem para garantia dos benefícios acordados, de modo que a ausência de provas da hipótese investigativa, mesmo após todos os acordos celebrados e o tempo de investigação, evidencia a alta improbabilidade de surgimento de novos elementos.



    As lacônicas declarações dos colaboradores seriam amparadas por registros anotados em planilhas apresentadas pelos colaboradores. No caso do Deputado JOSÉ SILVA SOARES, seu nome consta em uma planilha denominada ‘DOAÇÕES-2014’ (eDOC 19, p.12).



    A viabilidade probatória desses documentos foi afastada por esta Corte, uma vez que se trata de anotações em planilhas elaboradas pelos próprios colaboradores, ou seja, documentos unilateralmente produzidos (STF, INQ 4074, Red. p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, 14.8.2018).



    No precedente do INQ 4.074, o Ministro Dias Toffoli registrou, de maneira acertada, que se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem, parafraseando Vittorio Grevi, da mesma presunção relativa de falta de fidedignidade (STF, INQ 4074, Red. p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, 14.8.2018).



    Portanto, o acolhimento do pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria-Geral da República é medida que se impõe, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, caso surjam eventuais provas novas.



    Ante o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta investigação, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei 8.038/1990 e no art. 21, inciso XV, do Regimento Interno, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente